Tribunal: TJBA
Processo: 8014388-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014388-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, LARISSA COSTA QUADROS, JONAS BOAMORTE DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF11 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS QUESTÕES SUSCITADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado pela Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, para afastar a exigência de certidões negativas do INSS e FGTS como condição para o repasse de recursos oriundos da Campanha “Nota Premiada Bahia”. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das teses de ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda, da legalidade da exigência de regularidade fiscal prevista no Decreto Estadual n.º 18.111/2017 e da inaplicabilidade do art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da legitimidade passiva do Secretário da Fazenda, reconhecendo sua competência funcional para autorizar repasses e fiscalizar a execução financeira da política pública “Nota Premiada Bahia”. 5. Também foram enfrentadas as teses sobre a legalidade da exigência de certidões de regularidade fiscal e sobre a aplicação analógica do art. 25, §3º, da LRF, concluindo-se pela impossibilidade de imposição de sanção política a entidade filantrópica prestadora de serviço essencial de saúde. 6. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos configuram mera tentativa de reexame da causa, o que é incabível nesta via processual. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: LC n.º 101/2000 (LRF), art. 25, §3º; Decreto Estadual nº 18.111/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8014388-14.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator